Tribunal: STF
Processo: HC 270642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Davi Joao Matos impetrou, em causa própria, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a partir de diligência de busca e apreensão realizada em endereço residencial e profissional do ora paciente, advogado regularmente inscrito na OAB, foi instaurada persecução penal, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º, §2º e § 4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13.  

O impetrante pretende: 

a) reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da adoção de premissa fática incompatível com a prova documental constante dos autos; 
b) afastar a validade da fundamentação que reconheceu a regularidade da diligência de busca e apreensão; 
c) determinar a desconsideração dos elementos probatórios dela decorrentes, para fins de continuidade da persecução penal. 
d) subsidiariamente, caso reconhecida a inconsistência da fundamentação que validou a diligência, seja determinada a revisão das medidas decorrentes da apreensão realizada, inclusive quanto à manutenção dos elementos dela provenientes, à luz dos parâmetros constitucionais aplicáveis. 
e) subsidiariamente, determinar que os elementos e documentos não relacionados ao objeto da investigação, especialmente aqueles vinculados a terceiros, não sejam utilizados para qualquer finalidade no âmbito da persecução penal, assegurando-se a preservação de sua integridade e destinação adequada.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão impugnada, “quanto à negativa de acesso à decisão judicial que fundamentou a diligência, em possível afronta à Súmula Vinculante n. 14, colhe-se das informações prestadas pelo Juízo processante que '[...] as defesas tiveram pleno acesso aos elementos informativos já produzidos na fase investigativa. [...] Na mesma oportunidade, foi deferido o pedido de habilitação formulado pela OAB/SC' (e-STJ fl. 4676), de modo que está superada eventual ilegalidade por violação a direito líquido e certo do recorrente nesse ponto”. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente